Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722784-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN RICARDO DO PRADO ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. RABECH RODRIGUES OLIVEIRA (OAB/DF 72.994) em favor de WILLIAN RICARDO DO PRADO ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em segregação preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. A impetrante sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, argumentando a inexistência de qualquer denúncia, registro de ocorrência ou conduta violenta, destacando que a abordagem se deu única e exclusivamente porque o paciente se encontrava na mesma rua da residência da ex-companheira, na casa de um amigo. Acrescenta, ainda, ter sido desproporcional e desamparada de fundamentação a decisão, tendo em vista a manifestação expressa da vítima solicitando a revogação das medidas protetivas, alegando estar grávida do paciente e se encontrar com gestação de risco, vontade de reatar o relacionamento e a existência de um filho menor em comum. Informa, também, que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa e bons antecedentes. Reafirma não haver risco atual ou concreto à vítima, que, inclusive, manifestou de forma livre sua vontade de retomar a convivência com o paciente. Requer, liminarmente, a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que acompanhada da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na espécie, o pedido liminar deve ser apreciado, porquanto configurada hipótese de atuação em sede de Plantão Judicial, uma vez que, tratando-se de restrição à liberdade, fica inequivocamente caracterizada a urgência a legitimar esta via excepcional. Em sede de análise rápida e provisória, à luz dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Peço vênia para reproduzir o teor da decisão impugnada (autos de origem 0714167-17.2025.8.07.0007 – ID 238755009): Síntese da Decisão Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante WILLIAN RICARDO DO PRADO ARAUJO, nascido em 12/04/2002, filho de Adilio Benicio Araujo e de Irismar Pereira do Prado, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I e III todos do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” A decretação e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exige que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da permanência da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva se encontra devida e suficientemente fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado nos termos do Auto de Prisão Flagrante, que conta com o depoimento das autoridades policiais, que foram uníssonas ao afirmarem que receberam notícia do CIME (Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico ) acerca de uma violação de zona de exclusão praticada pelo paciente monitorado, o qual adentrou em área próxima à residência de sua ex-companheira, passando em frente à casa dela (ID 72656247) Os fatos noticiados e as evidências colhidas apontam para a real e grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a elevada periculosidade do paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis, considerando a monitorização do paciente por meio eletrônico e a violação do perímetro de 300 (trezentos) metros imposto judicialmente. Inclusive, consta da cota ministerial que a vítima relatou à autoridade policial que o paciente a ameaçou, afirmando que a mataria (ID 72656244). Assim, indene de dúvidas a gravidade do caso, a recenticidade do ocorrido, já que o paciente violou ordem de afastamento mantida mesmo após a manifestação da vítima no sentido do desejo de reatar o relacionamento, sobretudo em virtude do histórico de violência doméstica ao qual a vítima está submetida (autos no 0707272-40.2025.8.07.0007). Não se pode deixar de consignar que se trata de delito cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja atuação do Poder Judiciário deve se dar em consonância com todo o arcabouço jurídico normativo, que parte das Convenções Internacionais de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar e se espraia por todo o ordenamento interno. Logo, diante do quadro delineado, agiu acertadamente a eminente Juíza condutora da Audiência de Custódia ao converter o flagrante em prisão preventiva do acusado, tendo em vista a probabilidade de reiteradas agressões se concretizarem. Na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, mesmo ela tendo se retratado expressamente, declarando não se sentir mais em situação de risco, haja vista não se vislumbrar razoabilidade na revogação das medidas protetivas. Portanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar as agressões no contexto de violência doméstica, não se mostrando adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, ainda mais quando demonstrada a violação à ordem judicial de manter-se afastado da residência de sua ex-companheira. Ressalte-se, por sua vez, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica no caso presente. Da mesma maneira, o Ministério Público manifestou-se em audiência (autos de origem, ID 238750649) pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, porque, mesmo sob monitoração eletrônica, o paciente descumpriu ordem judicial e retornou à frente da casa da vítima e se não fosse a atuação rápida e efetiva da autoridade policial, certamente poderia reiterar na prática de outros atos, caso encontrasse a vítima na rua. Portanto, incabível, na espécie, a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se informações à digna autoridade apontada como coatora. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista